Tribunal: STF
Processo: RE 79673
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-16
Data de publicação: 1977-08-16

Ementa:
CONCURSO DE CREDORES. EXCLUSAO DE CRÉDITO REPRESENTADO  POR
NOTA PROMISSORIA. DECISÃO QUE, DIANTE DAS CIRCUNSTANCIAS DO CASO, NÃO
ACOLHEU ARGÜIÇÃO DE QUE ERA CABIVEL, NA  HIPÓTESE,  APELAÇÃO  E  NÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (C.P.C., 1939). REGISTRO DE NOTA PROMISSORIA.
SUA EXIGÊNCIA PARA QUE O TÍTULO SE CARACTERIZE COMO REPRESENTATIVO DE
DIVIDA  LIQUIDA  E  CERTA,   SUSCETIVEL  DE   COBRANÇA   EXECUTIVA.
INTERPRETAÇÃO DO DECRETO-LEI N. 427/1969, ART. 2., PAR. 1.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.